Tribunal: TJBA
Processo: 0540014-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540014-24.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEONEY FERNANDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA VICTOR CALADO

APELADO: FABRICIA SANTANA FERNANDES

Advogado(s)
:
EDNALDO MATA PEDRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. BENS JÁ CONHECIDOS PELAS PARTES À ÉPOCA DO DIVÓRCIO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de sobrepartilha de bens proposta após o divórcio consensual das partes, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC.

2.
O apelante sustenta que os ex-cônjuges, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, não formalizaram a partilha no momento do divórcio, embora houvesse ajuste informal sobre a divisão patrimonial, inclusive quanto a imóvel e veículo adquiridos na constância do casamento.

3.
Defende a possibilidade de partilha posterior, invoca o art. 1.581 do CC, a Súmula 197 do STJ e o art. 884 do CC, e afirma inexistirem dolo, má-fé ou intenção de ocultação patrimonial. Requer a reforma da sentença para prosseguimento do feito e partilha dos bens comuns.

4.
Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é admissível ação de sobrepartilha em relação a bens já conhecidos por ambos os ex-cônjuges ao tempo do divórcio consensual, no qual declararam expressamente inexistirem bens a partilhar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença homologatória do divórcio consensual, com declaração expressa de inexistência de bens a partilhar, produz coisa julgada material quanto à matéria patrimonial submetida à homologação judicial.

4.
A narrativa do próprio autor revela que os bens cuja divisão agora pretende já eram conhecidos na época do divórcio, o que afasta a incidência da sobrepartilha.

5.
A sobrepartilha, nos termos do art. 2.022 do CC, é cabível para bens sonegados, litigiosos, de liquidação difícil ou descobertos após a partilha, não servindo para reabrir discussão sobre patrimônio já conhecido e conscientemente excluído da partilha formal.

6.
Embora o divórcio possa ser decretado independentemente de partilha, essa possibilidade não autoriza a rediscussão posterior de situação patrimonial já abrangida por manifestação expressa de vontade das partes homologada judicialmente.

7.
Inexiste alegação idônea ou prova de vício de consentimento, como dolo, coação ou erro essencial, apta a desconstituir a declaração prestada no divórcio consensual.

8.
O alegado acordo verbal paralelo reforça que a questão patrimonial era conhecida pelas partes à época da homologação, o que impede tratá-la como hipótese de bem supervenientemente descoberto.

9.
A reiteração da pretensão patrimonial encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A declaração expressa de inexistência de bens a partilhar em divórcio consensual homologado judicialmente impede o ajuizamento posterior de ação de sobrepartilha relativa a bens que já eram conhecidos pelas partes à época da dissolução do vínculo.

2.
A sobrepartilha, prevista no art. 2.022 do CC, não se aplica a patrimônio conscientemente excluído da partilha formal, salvo demonstração de vício invalidante da manifestação de vontade ou de hipótese legal específica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0540014-24.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante LEONEY FERNANDES DE OLIVEIRA e como apelada FABRICIA SANTANA FERNANDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia

em

NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .